Tribunal: TJDFT
Processo: 0007498-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007498-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No âmbito da presente execução, o SINDIRETA/DF requereu, no ID 78566891, o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios (IDs 49080889, 49080888 e 49080890) expedidos em favor das substituídas MARIA DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA, MARIA DE LOURDES BRAGA DA SILVA QUASHIE e MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA DE SOUZA. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta quanto às servidoras MARIA DO CARMO BRASILEIRO DE MESQUITA, MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES DE PADUA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO e MARIA DIVINA BARROS MARTINS (ID 56053671, 9978323, 54819769 e 78194882). Os honorários de sucumbência foram adimplidos (ID: 54819769). No ID: 42417236, acostou-se ofício da COORPRE, o qual comunica o pagamento do PCT n. 0737412-54.2020.8.07.0000. Preclusa esta decisão, declaro extinta a execução em relação à MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intimem-se as partes. Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID 78566891. Nada requerido, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios em favor das substituídas. Brasília, 16 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR